Tribunal: TJDFT
Processo: 0704406-75.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS.INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se ignora que em delito praticado em violência doméstica, a palavra da vítima se reveste de especial relevo, podendo fundamentar a condenação, desde que harmônica com os demais elementos de prova coligidos aos autos.
2. Porém, se o conjunto probatório produzido não revela o dolo do agente exigido para a configuração do tipo penal, havendo dúvida razoável, a absolvição é medida que se impõe, em face do princípio in dubio pro reo.
3. Recurso ministerial conhecido e improvido.